Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704331-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA IVONE FERREIRA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI 11.343/06. NEGADA. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. MERA FACULDADE. MÉRITO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. DÚVIDA SOBRE O DIREITO DA APELANTE. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. 1. O procedimento previsto no art. 61 da Lei no 11.343/06 não é uma imposição ao magistrado, mas mera faculdade. Esse dispositivo legal trata da alienação antecipada de veículos apreendidos em contexto de tráfico de drogas, cujo objetivo é preservar o bem de possível deterioração ou quando houver dificuldade para sua manutenção. 1.1. Em razão do caráter de preservação, a alienação antecipada prevista no art. 61 da Lei no 11.343/06 é mera medida cautelar. 2. A Constituição Federal, no art. 243, parágrafo único, prescreve que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. 3. O art. 118 do CPP determina que, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O art. 120, caput, do referido diploma discorre que "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante". 4. Havendo dúvidas sobre o direito da apelante e sendo o bem de interesse do processo, inviável a restituição. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 119 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da restituição do carro apreendido, pois ele pertence a terceiro de boa-fé e não há provas de que ele seja instrumento da prática de crimes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 119 do CPP, pois, consoante pacífico entendimento do STJ, “A alteração da conclusão manifestada no acórdão recorrido, de que não estão presentes os requisitos necessários para a restituição do bem à recorrente, demandaria o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta via especial, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.416.966/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Em igual sentido, “para entender no sentido almejado pelo agravante, qual seja, de que há prova suficiente para a restituição dos bens, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seria imprescindível o reexame dos elementos de convicção adotados pelas instâncias ordinárias, providência descabida em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.385.575/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009